Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-71.2023.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002004-71.2023.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 173.126.201-91 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA N. 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de R$ 2.802,86, por ausência de interesse de agir, em razão do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a existência de legislação municipal que fixa patamar inferior ao estabelecido no Tema n. 1.184, do STF afasta a sua incidência; (ii) houve efetiva demonstração de movimentação útil ou impulso oficial no feito que descaracterizasse a ausência de interesse de agir do exequente; (iii) foram cumpridos os requisitos da Resolução CNJ n. 547/2024 para o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado pelo STF no Tema n. 1.184 confere legitimidade à extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, mesmo em hipóteses de legislação municipal que estabeleça valor inferior ao fixado nacionalmente, por força da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, em sintonia com o precedente vinculante, estabelece como critério nacional o valor mínimo de R$ 10.000,00 e exige a demonstração de providências administrativas prévias ao ajuizamento.

5. No caso concreto, a execução fiscal permaneceu por mais de um ano sem movimentação útil, não sendo efetivada a citação, tampouco demonstrada a tentativa de protesto ou solução administrativa, conforme exigido pelo item 2 do Tema 1.184.
6. A inércia do exequente, mesmo após intimação judicial específica, inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir e justifica a extinção do feito, conforme precedentes correlatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, mesmo diante de legislação municipal que fixe limite inferior ao previsto no Tema n. 1.184, do STF, por prevalência do princípio da eficiência administrativa. 2. A ausência de comprovação da adoção de medidas previstas no item 2 do Tema n. 1.184, do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 caracteriza falta de interesse de agir, legitimando a extinção sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 927, III;

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema n. 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução n. 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão monocrática, proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele manejado, em face da sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Execução Fiscal, proposta pelo Agravante, ante a ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1184, do STF e na Resolução n. 547/2024, do CNJ (id. 273965367, págs. 01/06).

O Recorrente sustenta que o CNJ, ao editar a referida Resolução, expressamente resguardou a competência normativa dos entes federados, o que teria sido respeitado com a promulgação da Lei Municipal n. 2.698/2024.

Afirma que a norma local passou a fixar em R$ 1.000,00 (mil reais) o patamar para definição de execuções fiscais antieconômicas, limite inferior ao valor executado no presente feito, que é de R$ 2.802,86 (dois mil, oitocentos e dois reais e oitenta e seis centavos), circunstância que impede a extinção prematura da ação.

Defende que houve atos processuais relevantes no interregno considerado, como a prática de diligências e decisões judiciais, imputando eventual inércia não à Fazenda Pública, mas à morosidade própria da tramitação cartorária ou da carga judicial.

Ressalta que a expressão “movimentação útil”, nos termos da própria Resolução, deve ser interpretada como aquela que contribui para o desenvolvimento do feito e que, no caso concreto, não se pode falar em paralisação injustificada ou ausência de impulso oficial pelo ente exequente.

Salienta que a exigência prevista no art. 2
o
, da Resolução n. 547/2024, que condiciona o ajuizamento da execução à prévia tentativa de solução administrativa ou conciliação, foi devidamente observado, por meio da instituição de programas de recuperação fiscal, especialmente o REFIS 2023 e o REFIS 2025, previstos nas Leis Municipais ns. 2.563/2023 e 2.836/2025, respectivamente.

Diante dos fundamentos apresentados, pugna pela reconsideração da decisão recorrida e, caso não entenda, que seja dado provimento ao Recurso, com o consequente provimento da Apelação.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão monocrática, proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele manejado, em face da sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Execução Fiscal, proposta pelo Agravante
.

Ao analisar o Recurso de Apelação, assim consignou o então Relator:

“(...) Algumas questões necessitam ser fixadas. Nesse sentido, é certo que em dezembro de 2023, veio à tona decisão relevantíssima do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa a Tese 1.184 de Repercussão Geral, RE n.1.355.208/SC, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses estabelecidas pelo STF em 19/12/2023, com acórdão publicado em 02/04/2024:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese
com repercussão geral
:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Tese fixada
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Calha consignar que com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões das Cortes Superiores.

Desta feita, a teor do que preceituam os arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos I e III, do art. 927, a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Na sequência, ecoando o julgamento da Suprema Corte e a preocupação de todo Poder Judiciário na aplicação do princípio administrativo da eficiência, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.o 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.o 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição no 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1o.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (destaque nosso)

Evidencia-se, assim, que na esfera judicial e administrativa foram adotadas providências para enfrentar o problema das execuções fiscais de menor expressão econômica, ao que é certo que as teses sufragadas no Tema 1184/STF servirão como "filtro" para o ajuizamento e incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Fixadas as referidas balizas, é de se consignar que, no caso em análise, o ente municipal recorre da sentença, arguindo em suas razões a inobservância da Lei Municipal n. 2.698/2024, que estipula o valor mínimo de R$ 1.000,00 para execuções fiscais. Observa-se que é inquestionável a competência legislativa do Município para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos sob sua responsabilidade, podendo, inclusive, fixar parâmetros que determinem o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.

Acerca do fato, são necessárias algumas considerações, que passo a expor
.

É evidente que este Relator já proferiu decisões admitindo o ajuizamento de execuções fiscais em valores inferiores ao estabelecido pelo Tema 1.184 do STF, com fundamento na existência de legislação municipal específica. No entanto, uma revisitação aprofundada da matéria evidencia o equívoco dessa interpretação.

Reanalisando o Tema, concluo que a existência de legislação municipal estabelecendo valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não constitui fundamento
suficiente para o “distinguish” do precedente vinculante
. O entendimento consolidado pela Corte Superior, ao fixar o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamenta-se em critérios técnicos de eficiência administrativa e gestão judiciária, consubstanciados em estudos que demonstram o custo-benefício negativo de demandas de baixo valor.

A Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça reforça essa orientação ao estabelecer diretrizes nacionais para a gestão estratégica das execuções fiscais, visando racionalizar o sistema judicial e otimizar a recuperação de créditos públicos.

Destarte,
é inadmissível estabelecer distinções em ações de execução fiscal cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda que existam dispositivos municipais que determinem patamares menores que os definidos pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.
Assim, todas as ações que não excedam o patamar estipulado devem observar os critérios de admissibilidade estabelecidos
.

Na última sessão plenária, o ministro André Mendonça solicitou um esclarecimento, que foi prontamente respondido pelo ministro presidente do STF. O ministro presidente afastou qualquer dúvida quanto à aplicação do item 2 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, deixando claro que o entendimento firmado no Tema 1.184 incide também sobre as execuções fiscais que já estavam em andamento. Isso significa que a tese teria efeito retroativo, atingindo processos que ainda não foram concluídos,
verbis
:

“O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA – (...) Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) –
O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

(...) Agradeço à Ministra Cármen Lúcia a presteza com que acudiu ao pedido desta Presidência para trazer este processo a julgamento. Como todos sabem – e darei os dados em seguida -, a execução fiscal é o maior gargalo da Justiça brasileira. Esta decisão vai permitir que
possamos avançar de maneira significativa na redução do estoque de execuções fiscais existentes no país
. Ministra Cármen Lúcia, Vossa Excelência prestou ao Tribunal, ao país e a mim mesmo, pessoalmente – por isso lhe sou grato -, um grande serviço.” (destaque nosso – É possível, ainda, conferir o diálogo entre o Ministro André Mendonça e o Presidente da Corte na gravação do julgamento:
https://www.youtube.com/watch?v=R37W19lQ -
um - aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo).

Vou revisar o texto jurídico fornecido, realizando as correções necessárias e apresentando as tabelas solicitadas.

Portanto, o esclarecimento fornecido na sessão plenária consolidou o entendimento de que o STF decidiu, de maneira inequívoca, que as execuções fiscais já em curso estão sujeitas à aplicação do item 2 da tese firmada no Tema 1.184.

Superado isso, verifica-se que o juízo a quo emitiu despacho intimando o município a se manifestar sobre o interesse em prosseguir com a execução fiscal de R$ 2.802,86, considerando a tese do STF e a Resolução 547 do CNJ que permitem extinguir cobranças inferiores a R$ 10.000,00 (Id. 271817365).

Em resposta, o apelante compareceu nos autos solicitando a reiteração da manifestação (Id. 169940515 autos de origem), corroborada na suspensão do processo por 60 dias para localizar o executado e notificá-lo extrajudicialmente, alegando falta de oficiais de justiça na comarca.

Após, em virtude da inércia do exequente/apelante ao cumprimento do comando judicial, o juízo
a quo
julgou os autos executivos aplicando a Tese 1.184 do STF, reconhecendo a falta de interesse de agir e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

O Juízo de primeiro grau possibilitou ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item "2" da Tese fixada pelo STF, consignando que a inércia importaria na extinção da execução, conforme preleciona o precedente fixado.

O Município deixou transcorrer o prazo sem comprovar a adequação da execução fiscal ao estabelecido pelo precedente qualificado do Tema 1.184 do STF.

Com efeito,

“EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO
. - O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor depende da demonstração do interesse de agir, quanto à comprovação de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e o protesto do título, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa -
A inércia da Fazenda Pública acerca da ineficiência ou inadequação das medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, editada a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, configura a ausência de interesse de agir
- Determinada a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o Tema 1.184 do STF e Resolução n. 547/2024 e, ausente comprovação de qualquer medida hábil à demonstração do interesse de agir para o prosseguimento da execução fiscal, deve ser extinta a ação, porquanto não evidenciado o efetivo prejuízo a atrair a incidência da previsão do artigo 10 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672 1.0000.23.336311-8/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/05/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

Portanto, compreendo como legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo a sentença inalterada.” (Sic).

Em que pese à argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

O Recorrente assevera que possui autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus recursos e exercer funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela CRFB e, por isso, o valor do débito executado
–
R$ 2.802,86 (dois mil, oitocentos e dois reais e oitenta e seis centavos)
–
não se
enquadra como “baixo valor” para fins de aplicação do Tema n. 1.184, já que a Lei Municipal n. 2.698/2024 estabeleceu como parâmetro mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Entrementes, a
autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor
.

Desse modo, é evidente que a presente Execução Fiscal deve ser considerada de baixo valor.

Com relação à Resolução n. 547/2024, do CNJ, cumpre salientar que a sua edição foi motivada pela alta taxa de congestionamento e o tempo médio de tramitação dos executivos fiscais, conforme consta dos “considerandos”.

Assim, segundo entendimento dos integrantes do CNJ, não se mostra justificável que, após tentativas frustradas de citação dentro do prazo de 01 (um) ano ou, realizada a citação, não tenham sido localizados bens penhoráveis, que o processo permaneça em trâmite consumindo recursos e contribuindo para a demora de outros processos.

Nesse contexto, tem-se que, para o reconhecimento da existência de “movimentação útil”, faz necessário que os atos praticados pela Fazenda Pública, com vistas a proceder à citação da parte executada e à localização de bens penhoráveis, sejam frutíferos, efetivos.

In casu
, verifico que, embora o Recorrente tenha apresentado manifestações, informando o endereço da parte Devedora e pugnando por sua citação, as tentativas foram infrutíferas.

Registro que a Execução Fiscal foi proposta em - 22/09/2023, o despacho que ordenou a citação ocorreu na mesma data (22/09/2023) e até a data da prolatação da sentença (
18/11/2024
), o Recorrente não conseguiu efetivar a citação da parte Apelada.

Dessa forma, é certo que o Executivo Fiscal ficou mais de 01 (um) ano sem movimentação útil.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a extinção da Execução Fiscal se mostrou acertada, o que implica o não provimento do Apelo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025